Tribunal: TJSP
Processo: 1024087-81.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação de declaração de inexistência de contrato e reparação por danos morais. Insurgência da autora contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, com base em empréstimo que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Advocacia predatória – Mera multiplicidade de demandas não configura advocacia predatória. Impossibilidade de impedimento do

Ementa:
Ação de declaração de inexistência de contrato e reparação por danos morais. Insurgência da autora contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, com base em empréstimo que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Advocacia predatória – Mera multiplicidade de demandas não configura advocacia predatória. Impossibilidade de impedimento do direito de ação. O banco deixou de comprovar a legitimidade do empréstimo impugnado. A perícia grafotécnica constatou que a assinatura é falsa. Inexigibilidade do débito. Devolução do valor descontado indevidamente antes de 30/03/2021, de forma simples, e após essa data em dobro – Entendimento do STJ. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Indenização bem fixada no valor de R$5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.